Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. B. D. A., representada por sua genitora KARINA ALVES DE ANDRADE, e Defensoria Pública do DF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF (ID 137185378), em sede de obrigação de fazer autuada sob o no 0704403-91.2022.8.07.0013, que indeferiu tutela de urgência para obrigar o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, próxima de sua residência, ou em estabelecimento particular, também próximo à residência custeado pelo Poder Público. Em suas razões recursais, sustenta que a disponibilização do serviço educacional é direito fundamental e direito social, com expressa previsão na Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a criança merecedora de proteção do Estado para um desenvolvimento saudável, com prioridade absoluta. Ressalta o dever do Estado como questão constitucional reconhecida de repercussão geral – Tema 548 pelo e. STF no AI 761908 RG/SC, em14/05/12, dizendo respeito a configurar a inclusão de criança em creche um direito público subjetivo, como garantia do mínimo existencial, ou norma programática, que deve, na medida do possível, ser implantada pelo Estado, conforme suas políticas sociais e econômicas. Eis a Tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE no 1.0008.166, representativo do Tema 548 em Sistemática de Repercussão Geral a ser aplicada a todos os processos que cuidem do tema: "1.A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". (Grifos nossos) Relata que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a educação básica, em todas as suas fases, é um direito fundamental das crianças e jovens e dever do Estado, tendo o Ministro relator Luiz Fux ressaltado que “Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creche e unidade de pré-escola, sob pena configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo sanável pela via judicial”. Pontua acerca da importância do desenvolvimento e da compreensão do processo cognitivo da criança, devendo haver efetiva proteção à primeira infância de maneira qualificada, uma vez que estudos comprovam que os primeiros anos de vida da criança, de zero a cinco anos, são muito importantes e impactarão nas crianças para o resto de suas vidas. Cita a Lei no 13.257/2016 – Marco Legal da Primeira Infância, o Plano Distrital pela Primeira Infância, bem como a Lei Orgânica do DF, artigos 223 e 267; o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8069/90, artigos 15, 29, 30, 53 e art. 54, amparando a atuação da Defensoria Pública na defesa do direito apresentado, além do Princípio Constitucional da Fraternidade, além dos artigos 6o, 205, 208, 212-A e 227, da CF/88 em reforço ao direito à escola próxima à residência como garantia de fruição plena de direitos sociais básicos à educação, visando a formação de cidadãos plenos em formação pelo respeito à dignidade humana. Menciona diversos julgados sobre o tema, em amparo ao pleito em questão, ressaltando a decisão monocrática exarada pelo e. Ministro Celso de Melo no RE 956.475/RJ, pronunciou que “o objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de educação infantil, especialmente se reconhecido que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser implementado mediante adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis – notadamente aquelas que visem a fazer cessar, em favor da infância carente, a injusta situação de exclusão social e de desigual acesso às oportunidades de atendimento em creche e pré-escola –, traduz meta cuja não realização qualificar-se-á como censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público”. Proclama que o dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas deve prevalecer sobre a justificativa de carência de vagas, não podendo a Administração se esquivar da obrigação com fundamento em critérios discricionários, como a atual lista de espera. E que nem mesmo o Princípio da Isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em creche próxima à sua residência, devendo a educação ser tratada pelo Estado em absoluta prioridade e com tratamento isonômico. Aduz estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado matricule a agravante na rede pública de ensino (creche) em período integral, próximo à residência da sua genitora, sob pena de multa diária. No mérito, seja confirmada a decisão liminar. Gratuidade judiciária deferida na decisão agravada. Deferido o pedido liminar para determinar a matrícula da agravante em creche no prazo de 15 dias, em período integral, situada na Região Administrativa em que reside (Samambaia-DF), perto da residência da genitora, na rede pública ou privada, arcando, neste caso, o Estado com os custos correspondentes, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$30.000,00. Interposto agravo interno pelo agravado (ID 40380923), apresentadas contrarrazões (ID 40380924) e Parecer do MPDFT pelo provimento do recurso (ID 40648872). Conforme o Acórdão de no 1644205, o recurso foi julgado em 01 de dezembro de 2022, e teve a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 61.425/1993. PRELIMINARES REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. 1. Embora a matéria discutida no RE 1008166 (Tema 548) tenha tido a repercussão geral reconhecida, não há suspensão automática dos feitos nas instâncias inferiores, quando não houve determinação expressa do relator nesse respeito, sendo o sobrestamento uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. 2. A existência de ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura de ação individual. 2. 1. Não há na Ação Civil Pública 61.425/1993 determinação expressa para suspender os feitos que tratem sobre a mesma matéria, o que permite o julgamento do presente feito. Preliminar rejeitada. 3. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito. 3. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 4. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1644205, 07333101820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 3/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ofício no 1021/VIJ, da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, de 23 de janeiro de 2023, informa julgamento do feito na origem, encaminhando cópia da sentença. É o relatório. DECIDO. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, julgado o pedido procedente. Assim, nada a prover pois está exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, à luz do pronunciamento do Acórdão de no 1644205 cuja ementa foi acima transcrita. Cumpre ao interessado a promoção do cumprimento do julgado, na forma do art. 516, II, do CPC. Ademais, tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, despontaria prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator